Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722544-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DANIELLE RODRIGUES FREIRE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0715432-37.2023.8.07.0003, ID no 159232931. 2. Em suas razões, a agravante, esclarece que apesar de ter cumprido a determinação judicial, a obrigação de custear o tratamento exigido pela agravada não deve prosperar, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários, especialmente o período de carência contratual. 3. Esclarece que o contrato foi celebrado recentemente (24/4/2023) e apenas 25 dias após a contratação a agravada solicitou expediente de internação, que não foi autorizada em razão da existência do prazo de carência (180 dias). 4. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, ineficiência ou prática de ato ilícito, pois apenas cumpriu o que está previsto em Lei e no contrato celebrado, considerando que para os casos d urgência a internação seria limitada às 12 horas de atendimento. 5. Mesmo assim, reitera que cumpriu a decisão judicial e arcou com os gastos da internação da agravada, demonstrando a sua boa-fé e colaboração para a prestação jurisdicional. Todavia, aduz que a obrigação não deve ser mantida, diante da ausência dos pressupostos fáticos e legais. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 7. Preparo (ID no 47610665 e no 47610663). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência. Também há indícios de que teria ocorrido a migração do plano de saúde anterior (Bradesco Saúde), cujas carências deveriam ter sido aproveitadas. 12. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação da agravada, conforme prescrição médica, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A agravante declara que cumpriu a determinação judicial e arcou com as despesas necessárias ao tratamento indicado à agravada. Como consequência, não subsiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que embasa a pretensão recursal. 14. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela agravada se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO